Tribunal: STJ
Processo: 0017141-53.2012.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1249033 - SP
(2018/0029333-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS
ADVOGADOS
: RICARDO BRITO COSTA - SP173508
ANSELMO ANDRESA BASTOS - SP246619
THIAGO MARCIANO DE BELISANO E SILVA - SP236277
REBECA PRISCILLA PEDROSA - SP301992
FABRICIO WADHY REBEHY BONINI E OUTRO(S) - SP382021
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: JÚLIA CAIUBY DE AZEVEDO ANTUNES OLIVEIRA - SP207100
ANA LÚCIA MARINO ROSSO E OUTRO(S) - SP108117
EMBARGADO
: NEOLANI BONFIM DE ALMEIDA
ADVOGADO
: CAMILA MOURA - SP299825
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CHAMAMETO DO FEITO À ORDEM. AGRAVO INTERNO
INTERPOSTO APÓS O TRÀNSITO EM JULGADO DO FEITO.
AUTUAÇÃO COMO EXPEDIENTE AVULSO. HIPOTESE DE
NÃO
CONHECIMENTO.
CONSEQUENTE
PREJUDICIALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Consoante certificado pelas Coordenadorias deste STJ, o agravo
interno da empresa Comgás foi interposto posteriormente ao transitado
em julgado do feito, tendo sido autuado como expediente avulso.
2. Ante o exposto, chamo o feito à ordem, para não conhecer do Agravo
interno de fls.
julgando prejudicado o exame dos presentes
3/9,
embargos declaratórios.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54950596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:55:55
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 52a523ca-50dd-4259-9c16-042456c0ab49

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, julgar prejudicado o
03/03/2026 09/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54950596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:55:55
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 52a523ca-50dd-4259-9c16-042456c0ab49

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1249033 - SP
(2018/0029333-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS
ADVOGADOS
: RICARDO BRITO COSTA - SP173508
ANSELMO ANDRESA BASTOS - SP246619
THIAGO MARCIANO DE BELISANO E SILVA - SP236277
REBECA PRISCILLA PEDROSA - SP301992
FABRICIO WADHY REBEHY BONINI E OUTRO(S) - SP382021
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: JÚLIA CAIUBY DE AZEVEDO ANTUNES OLIVEIRA - SP207100
ANA LÚCIA MARINO ROSSO E OUTRO(S) - SP108117
EMBARGADO
: NEOLANI BONFIM DE ALMEIDA
ADVOGADO
: CAMILA MOURA - SP299825
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CHAMAMETO DO FEITO À ORDEM. AGRAVO INTERNO
INTERPOSTO APÓS O TRÀNSITO EM JULGADO DO FEITO.
AUTUAÇÃO COMO EXPEDIENTE AVULSO. HIPOTESE DE
NÃO
CONHECIMENTO.
CONSEQUENTE
PREJUDICIALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Consoante certificado pelas Coordenadorias deste STJ, o agravo
interno da empresa Comgás foi interposto posteriormente ao transitado
em julgado do feito, tendo sido autuado como expediente avulso.
2. Ante o exposto, chamo o feito à ordem, para não conhecer do Agravo
interno de fls.
julgando prejudicado o exame dos presentes
3/9,
embargos declaratórios.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54233392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:59
Código de Controle do Documento: 25eeb20f-d939-4501-843d-1b3aae408cc2

O EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Trata-se de embargos de declaração opostos por Companhia
(Relator):
de Gás de São Paulo (Comgás), contra acórdão, assim ementado (fl. 22):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO SOB
A ÉGIDE DO
INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA.
CPC/2015.
1. O prazo para interposição de recurso especial sob a égide do Código
Processual Civil de 2015 é de 15 (quinze) dias úteis, conforme artigos
219 e 1.170 do CPC/2015.
2. Verifica-se que a parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido
em
sendo o recurso especial interposto somente em
25/08/2016,
Intempestividade verificada.
29/09/2016.
3. Agravo interno não provido.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que, ao contrário do
que consta na decisão monocrática e no acórdão embargado, o prazo
final para a interposição do recurso especial foi dia 16.09.2016, mesma
data em que a embargante protocolou seu recurso, conforme se verifica
à fl. 363.
Acrescenta que "o próprio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo verificou a admissibilidade do referido recurso, intimando a
Embargada a apresentar suas contrarrazões (fl. 35).
"
Por último, defende que diante da latente omissão constante no v.
acórdão embargado deve os presentes embargos serem acolhidos, "a fim
de admitir o Recurso Especial interposto pela Comgás, conforme
disposto nos artigos 277 e 283 do Código de Processo Civil " (fl. 35).
.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Examinando ao autos, constata-se a necessidade e chamar o feito a
ordem, para consignar que os presentes embargos de declaração são
tirados de um agravo interno que sequer deveria ter sido conhecido,
Documento eletrônico VDA54233392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:59
Código de Controle do Documento: 25eeb20f-d939-4501-843d-1b3aae408cc2

porquanto interposto posteriormente ao transitado em julgado do feito,
tanto é que o recurso foi autuado como expediente avulso.
Explico.
A decisão da Presidência desta Corte, que não conheceu do Agravo
em recurso especial da Comgás (por intempestividade do recurso
especial), foi publicada no dia 25.05.2018 (fls. 437).
Decorrido
o prazo recursal, cujo término se deu em
in albis
18.06.2018,
a
Coordernadora
da
Primeira
Turma,
em
19.06.2018, expediu certidão de trânsito em julgado e determinou a
baixa dos autos (fl. 439).
Nesta mesma data (19.06.2018), a Comgás interpôs Agravo interno,
que, diante da ocorrência do trânsito em julgado, foi juntado aos autos
como expediente avulso (fls.
), conforme informações prestadas
3/9
Coordenadoria da Primeira Turma (fls. 10):

Exma. Sra. Ministra Presidente Laurita Vaz, considerando o teor da
petição no
protocolada nesta Corte em
343989/2018,
19/06/2018,
informo a Vossa Excelência que, nos autos do processo em epígrafe, foi
proferida decisão não conhecendo do recurso do agravante, publicada
no D.J.e. em
e que, transcorrido in albis o prazo para
25/05/2018
recurso, as peças geradas nesta Corte foram encaminhadas ao Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo em
razão pela qual,
19/06/2018,
formo o presente expediente avulso. À consideração de Vossa
Excelência.
Após a determinação de redistribuição pela Presidência (fl. 16), o
feito foi sorteado a este relator, que, sem se atentar de pronto para o
manifesto descabimento do recurso, o levou ao colegiado, que lhe
negou provimento, mantendo a decisão monocrática outrora proferida
pela Presidência (fls.
).
22/25
Desse desate, a Comgás apresentou os presentes embargos
declaratórios, insistindo na defesa da tempestividade do seu recurso
especial, que, como já mencionado, não fora conhecido pela decisão da
Presidência e pelo acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA54233392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:59
Código de Controle do Documento: 25eeb20f-d939-4501-843d-1b3aae408cc2

Instada a se manifestar, a Coordenadoria de Direito Público expediu
certidão esclarecendo o seguinte (fl. 50):

"Certifico, em atenção ao despacho de fls.
do expediente avulto,
46/47
que o prazo aberto para COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO -
COMGÁS interpor agravo interno contra a r. decisão de fls. 435/436,
teve início no dia 28.05.2018 e término no dia 18.06.2018, sendo o
referido recurso protocolizado em 19.06.2018. Certifico, ainda, que em
31.05.2018 foi feriado (Corpus Christi) e que houve expediente normal
nesta Corte em 01.06.2018".
Diante desse cenário, resta evidente que o agravo interno de fls. 3/9
sequer
deveria
ter
sido
conhecido,
porquanto
interposto
intempestivamente, após o trânsito em julgado do feito.
Por oportuno, registra-se que, nos termos do disposto nos arts. 219
e 1.003, § 5o, do
é intempestivo o agravo interno interposto
CPC/2015,
após o transcurso do prazo de quinze dias úteis, contados do primeiro
dia útil subsequente à data da publicação da decisão agravada.
No caso dos autos, a decisão agravada, de fls. 435-436, foi
publicada em 25.05.2018, tendo o prazo recursal início em 28.05.2018 e
término no dia 18.06.2018, uma vez que foi feriado no dia 31.05.2018
(Corpus Christi), porém houve expediente normal no STJ em
01.06.2018. Nessa quadra, forçoso convir que o agravo interno
protocolado nesta Corte de Justiça, em
é intempestivo.
19/06/2018,
Destaca-se que os prazos dos recursos interpostos perante este
Superior Tribunal de Justiça obedecem ao calendário de funcionamento
desta Corte Superior, sendo, portanto, irrelevante para a verificação da
tempestividade do agravo interno a existência de feriados ou de
suspensão de expediente no Tribunal de origem.
Ante o exposto, chamo o feito à ordem, para não conhecer do
Agravo interno de fls.
julgando prejudicado o exame dos presentes
3/9,
embargos declaratórios.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54233392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:59
Código de Controle do Documento: 25eeb20f-d939-4501-843d-1b3aae408cc2

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 1.249.033 / SP
Número Registro: 2018/0029333-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00171415320128260053 171415320128260053 20160000236816
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS
ADVOGADOS
: RICARDO BRITO COSTA - SP173508
ANSELMO ANDRESA BASTOS - SP246619
THIAGO MARCIANO DE BELISANO E SILVA - SP236277
REBECA PRISCILLA PEDROSA - SP301992
FABRICIO WADHY REBEHY BONINI E OUTRO(S) - SP382021
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : JÚLIA CAIUBY DE AZEVEDO ANTUNES OLIVEIRA - SP207100
ANA LÚCIA MARINO ROSSO E OUTRO(S) - SP108117
AGRAVADO
: NEOLANI BONFIM DE ALMEIDA
ADVOGADO
: CAMILA MOURA - SP299825
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS
Documento eletrônico VDA54842894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:09
Código de Controle do Documento: e1016b49-867c-4145-91bf-cb02cf5c2df9

ADVOGADOS
: RICARDO BRITO COSTA - SP173508
ANSELMO ANDRESA BASTOS - SP246619
THIAGO MARCIANO DE BELISANO E SILVA - SP236277
REBECA PRISCILLA PEDROSA - SP301992
FABRICIO WADHY REBEHY BONINI E OUTRO(S) - SP382021
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : JÚLIA CAIUBY DE AZEVEDO ANTUNES OLIVEIRA - SP207100
ANA LÚCIA MARINO ROSSO E OUTRO(S) - SP108117
EMBARGADO
: NEOLANI BONFIM DE ALMEIDA
ADVOGADO
: CAMILA MOURA - SP299825
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu julgar prejudicado o recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:09
Código de Controle do Documento: e1016b49-867c-4145-91bf-cb02cf5c2df9